Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020412-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUCALI APARELHOS AUDITIVOS LTDA - CNPJ: 20.103.133/0001-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (APELANTE), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

EMBARGOS À EXECUÇÃO – RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL – LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A DECLARAÇÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -

ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA NO SEU SENTIDO AMPLO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO -
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o, 10 DO CPC –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

-
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

Referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença

e vindo a reconhecer

que a Defensoria Pública no encargo de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais,
de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, estabelecida nos arts. 9o e 10 do CPC.

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

O curador especial tem legitimidade para
postular a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, em sede de embargos a execução,
em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa, sendo
,
perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais.

A regra do atual art. 72, inc. II do CPC, não

impõe nenhuma limitação legal a sua amplitude, sendo claro que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1020412-91.2021.8.11.0041

APELANTE: AUCALI APARELHOS AUDITIVOS LTDA, SERGIO SANTOS FERNANDEZ, KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUCALI APARELHOS AUDITIVOS LTDA, SERGIO SANTOS FERNANDEZ, KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos

dos Embargos a Execução no
1020412-91.2021.8.11.0041

ingressado contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
julgou improcedente o pedido contido na exordial,

afastando, inclusive, os pedidos atinentes a revisão de contrato,
por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais,
condenando os
embargantes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC, ficando suspensa por serem

as partes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (decisão de ID 61089056).

Alega o apelante o desacerto da decisão recorrida pleiteando preliminarmente, a nulidade da sentença diante da existência de cerceamento do direito de

defesa em razão da sentença recorrida não adentrar ao pleito de revisão dos encargos contratuais, sob o fundamento de que a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais.

Afirma que a referida sentença que violou os art. 9o e 10 do CPC, vez que a referida questão não foi objeto do devido contraditório, já que a parte apelante somente tomou conhecimento do seu teor com a sentença proferida.

Afirma que o curador

tem a seu cargo a tarefa de defender o ré, sendo que que por vezes a defesa se desenvolve como contra-ataque, como a natureza dos embargos do devedor ilustra essa dimensão do conceito de defesa, mas se trata de ação autonoma de defesa. Percebe-se aí o conceito de defesa ligado ao direito que tem o réu de ver consideradas suas razões no julgamento.

Requer ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade do CURADOR ESPECIAL em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa
.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id no

181238687) pugnando pelo desprovimento do Apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
AUCALI APARELHOS AUDITIVOS LTDA, SERGIO SANTOS FERNANDEZ, KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos

dos Embargos a Execução no
1020412-91.2021.8.11.0041

ingressado contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
julgou improcedente o pedido contido na exordial,

afastando, inclusive, os pedidos atinentes a revisão de contrato,
por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais,
condenando os
embargantes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC, ficando suspensa por serem

as partes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (decisão de ID 61089056).

Alega o apelante o desacerto da decisão recorrida pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da existência de cerceamento do direito de

defesa em razão da sentença recorrida não adentrar ao pleito de revisão dos encargos contratuais, sob o fundamento de que a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais.

Requer ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade do CURADOR ESPECIAL em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa
.

Pois bem.

Entendo que o recurso merece provimento.

Inicialmente, é cediço que o novo Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido,
desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença
(id no 181238683) e vindo a reconhecer

que a Defensoria Pública no encargo de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais,
de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, estabelecida nos arts. 9o e 10 do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o

curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUTOMÓVEL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO - VRG. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA. 1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1088068/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - CITAÇÃO EDITALICIA - EMBARGOS DE DEVEDOR - NOMEAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL - LEI 5.471/71 - ARTIGOS 9, II, 319, 320, 322 E 601, CPC. 1. AFASTANDO-SE EXEGESE LITERAL, COMPREENDE-SE QUE, EMBORA O EXECUTADO NÃO SEJA CITADO PARA CONTESTAR, MAS PARA IMPUGNAR, NÃO COMPARECENDO, NO SEU SIGNIFICADO AMPLO, VICEJA A REVELIA. O CURADOR OFICIA, COM AMPLITUDE, ADMITINDO-SE QUE DEDUZA OS PONTOS POSSIVEIS. O SISTEMA DO CODIGO NÃO SE COMPADECE COM A INTERPRETAÇÃO QUE RESTRINJA O CONCEITO DE REVELIA. 2. "A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ACOLHEU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O CURADOR ESPECIAL (AD LITEM) TEM LEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO, ONDE O EXECUTADO, CITADO POR EDITAL, REMANESCE REVEL. TRATA-SE, SEGUNDO A DOUTRINA, DE EXIGÊNCIA DE DEFESA DO REVEL PELO CURADOR E TEM FUNDAMENTO NO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO, POIS NÃO SE SABE SE ELE - O RÉU REVEL - NÃO QUIS CONTESTAR OU NÃO PODE, OU MESMO NÃO SOUBE DA CITAÇÃO" (RESP 32.623-4-RJ - REL. MIN. WALDEMAR ZVEITER). 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 35.061/RJ, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/1995, DJ 17/04/1995, p. 9559)

Isso porque o art. 72, II do CPC,
traduz a preocupação de que haja efetiva defesa naqueles casos em que, embora se considere feita a citação, essa seja ficta.

Ademais, a regra do atual art. 72, inc. II do CPC, não

impõe nenhuma limitação legal a sua amplitude, sendo claro que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.

Portanto, tem-se por objetivo zelar pelo direito de defesa. A defesa, no processo civil, não é um dever imposto à parte, é ônus que pesa sobre aquele que deseja contrapor-se às alegações feitas na petição inicial. Para a garantia do contraditório, todavia, nomeia-se curador especial para elaborar a defesa do réu citado fictamente.

Assim, não há que se falar que o curador especial não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais, podendo, sim, promover
a defesa ampla dos interesses do réu, inclusive postular a revisão de cláusulas contratuais.

Portanto, perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, que, porém, não foi
objeto de análise pelo juiz singular.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito e análise dos encargos
contratuais suscitadas pela parte requerida/apelante em sua defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024